Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715653-71.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO DE LIMA MASCARENHAS SANTOS RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (ID 70991970) suscitado pelo recorrente contra acórdão (ID 70422375). O art. 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que o "pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso". Já o art. 92, inciso I, do mesmo diploma, dispõe: "O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso [...]". O pedido é extemporâneo e deveria ter sido formulado pelo recorrente em sede de recurso. Assim, nada a prover quanto ao pedido de uniformização. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA